Tribunal: TJMT
Processo: 0002023-94.2018.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002023-94.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (EMBARGANTE), OMAR LUIZ BLAGESKI - CPF: 287.033.679-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0002023-94.2018.8.11.0004

EMBARGANTE: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

EMBARGADO: OMAR LUIZ BLAGESKI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 293464891), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, ante a não comprovação da entrega para o requerido.

Inconformada, a embargante defende em suas razões que
“Excelências, no caso em apreço, o acórdão que julgou o Recurso de Apelação Cível manteve a sentença que reconheceu a extinção com resolução do mérito pelo fato da nota fiscal estar desacompanhada de aceite ou entregar de mercadoria. No respectivo acordão a desembargadora fundamentou o seu voto no fato de que na presente ação, as notas fiscais não estariam acompanhadas da assinatura do devedor. Entretanto, urge esclarecer que o presente processo não se tratava de uma ação de execução de título extrajudicial, muito menos uma ação monitória e sim uma ação de cobrança. A parte trouxe aos autos documentos robustos para comprovar as suas alegações, enquanto a parte apenas procedeu com uma impugnação genérica.”
(sic).

Sustenta que
“Assim sendo, requer seja reconhecida a contradição apontada no acórdão, dando procedência ao presente Embargos de Declaração, atribuindo-lhe efeitos modificativos para fins de afastar a alegação de ausência de título executivo, e por consequência a improcedência do pedido inicial com a reforma da sentença, reconhecendo a existência da dívida.”
(sic)

A par desses argumentos, pugna
“[...]
1.
Conhecer e acolher o presente Embargos de Declaração, DANDO-LHE PROVIMENTO, atribuindo efeitos modificativos, para reconhecer a contradição apontada mediante o presente recurso, afastando a alegação de ausência de título executivo, e por consequência a improcedência do pedido inicial com a reforma da sentenç, reconhecendo a existência da dívida.;
2.
Ainda, para efeitos de Recurso Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça, o Embargante desde já pré-questiona, nos termos do Art. 105, III, "a" e "c" da CF/88, o art. 394, art. 395, art. 481 do Código Civil, § 1° do art. 240 e art. 292, inciso I, art. 785, art. 700, ambos do Código de Processo Civil e ainda a possibilidade de haver dissídio jurisprudencial no acórdão a ser proferido, conforme o resto colacionado.”
(sic).

Sem contrarrazões aos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL SEM ACEITE E SEM COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO.

A nota fiscal sem aceite, desacompanhada de documento hábil a comprovar a efetiva entrega e recebimento da mercadoria, não constitui título executivo.

A mera declaração do vendedor da própria empresa autora não é suficiente para comprovar a entrega da mercadoria ao requerido.

A ausência de instrumento contratual subscrito pelo réu que indique sua anuência à aquisição dos produtos e responsabilidade pelo pagamento, aliada à falta de comprovação da entrega, impõe a improcedência do pedido de cobrança.”

A parte embargante aponta contradição no julgado, quanto ao fato da nota fiscal estar desacompanhada de aceite ou comprovação da entrega da mercadoria.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou a questão, não havendo contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]cialmente, observa-se que a insurgência recursal pauta-se na tese de que os documentos carreados aos autos seriam suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional entre as partes, sendo desnecessária a assinatura do apelado nos títulos de cobrança, pois a entrega dos produtos a terceiro (filho do apelado) caracterizaria aceite tácito da obrigação.

[...]

Ressai dos autos que a apelante, visando comprovar o fato constitutivo do direito invocado, instruiu a petição inicial com a Nota Fiscal nº. 000.051.312 (Id. 287547583 – Pág. 21), Boleto nº. 25528700000029342 (Id. 287547583 – Pág. 23) e declaração do vendedor (Id. 287547583 – Pág. 25), contudo, tais documentos não demonstram a exigibilidade do débito, haja vista que o título de crédito apresentado, embora formalmente constituído, deve ser acompanhado de documentação que comprove sua origem, requisito indispensável para o reconhecimento judicial da obrigação, conforme o art. 887 do Código Civil.

Assim, não há nenhum instrumento contratual subscrito pelo réu que indique, de forma inequívoca, a sua anuência à aquisição dos produtos e à responsabilidade pelo pagamento.

A nota fiscal apresentada (Id. 287547583 – Pág. 21) não goza de eficácia executiva contra o réu na ausência de prova do vínculo obrigacional direto com a apelante.

A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a simples emissão de nota fiscal e sua entrega a terceiro não comprova, por si só, a formação de obrigação de pagar contra quem não a assinou nem a autorizou, direta ou indiretamente.

[...]

No caso em apreço, verifica-se que as duplicatas apresentadas não contêm aceite e tampouco foram acompanhadas de documentação idônea que comprove a efetiva entrega das mercadorias ao recorrido.

A nota fiscal juntada aos autos, por sua vez, não está assinada pelo suposto recebedor, nem há qualquer elemento que comprove o envio e o recebimento dos bens.

De acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, para que as duplicatas desprovidas de aceite possam ser consideradas títulos executivos extrajudiciais, é imprescindível a apresentação de prova documental da entrega e do recebimento das mercadorias, de modo que, a ausência desses requisitos compromete a exequibilidade do título e torna inadequada a via executiva para a pretensão de cobrança, impondo-se, por consequência, a extinção do feito executivo.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SEQUESTRO DE IMÓVEL – TUTELA CAUTELAR – AUSÊNCIA DE REQUISITOS – REDISCUSSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL – INOCORRÊNCIA – CONFLITO COM CASOS SEMELHANTES – CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável à apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte
.”

(N.U 1023740-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 15/02/2025) (Destaquei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DO ADVOGADO CONTRATADO – DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES PACTUADAS – ENTREGA DE VEÍCULO COMO PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE PELA QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO – NÃO CUMPRIMENTO DO AJUSTE – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONTRATANTE – CONSTRAGIMENTOS JUDICIAIS – DANOS MATERIAIS E MORAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E
PREQUESTIONAMENTO
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de
prequestionamento
, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.
Embargos de declaração rejeitados
.”

(N.U 1001107-38.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 22/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025